Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711522-16.2020.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado ESPÓLIO DE JOSÉ AILDES SARAIVA COLARES Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal (processo no 0755021-70.2018.8.07.0016), ajuizada contra o ESPÓLIO DE JOSÉ AILDES SARAIVA COLARES. A decisão agravada determinou a emenda da inicial para que o autor apresente a certidão de óbito do executado e indique a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio (ID 54226609). Segundo o agravante, a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. Aduz que é suficiente que a petição inicial aponte o nome e o endereço do devedor. Afirma, ainda, que a indicação de representante do espólio não é requisito da petição inicial e o procedimento executivo fiscal admite que a indicação do polo passivo seja feita conforme a Certidão de Dívida Ativa, para a qual basta a declinação do nome e endereço do devedor. Por isso, entende que a execução fiscal deve prosseguir, pois nada impede que a citação do espólio seja feita por edital, na impossibilidade de citação na pessoa de seu representante legal. Por fim, afirma que a CDA goza de presunção legal de certeza, assegurada à CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN, razão pela qual se mostra inadmissível a exigência contida na decisão recorrida. Assim, requer seja deferido, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinado o prosseguimento da execução em face do espólio; e no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida. É o breve relatório. O recurso é tempestivo e encontra-se apto a ser processado. Desnecessária a juntada de preparo, porquanto o ente público goza de isenção. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem cuida-se de execução fiscal ajuizada em 5/12/2018, contra o espólio de José Aildes Saraiva Colares, em que pretende o pagamento de R$ 2.873,12. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para que o autor apresente aos autos a certidão de óbito do executado e indique a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio (ID 54226609). Com efeito, o Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação, in verbis: “Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Redação dada pelo Decreto Lei no 28, de 1966). II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação; III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.” O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA. [...] 2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. [...]” (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019). Esse é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. FALECIMENTO. CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal, contra o espólio, somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte se der após sua citação, nos autos da Execução Fiscal. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Na execução fiscal, falecendo o executado antes de realizada a citação, é cabível o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva de seu espólio. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (20100112328228APC, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/4/2016). Portanto, considerando que a ação executiva foi ajuizada contra o espólio e, por óbvio, o contribuinte não foi citado, correta a decisão agravada quando determina a emenda da inicial, para que o Distrito Federal traga a certidão de óbito do executado e indique a existência de processo de inventário, bem como o inventariante. Assim, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não estão demonstrados os requisitos para o seu deferimento. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator